Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728986-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RIZELMA AMARAL COSTA 45163863487, MARIA EDUARDA COSTA SOUTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RIZELMA AMARAL COSTA e OUTRA em desfavor da ora agravante e outra, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora disponibilize plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços em condições compatíveis com as do plano cancelado, principalmente, quanto à cobertura, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na petição do agravo (ID 49136260), a agravante afirma a tempestividade do recurso, salientando que o mandado de intimação teria retornado aos autos em 28/06/2023, quarta-feira, sendo o dia 19/07, portanto, o termo final do prazo para interposição do presente recurso. Contudo, compulsando os autos na origem, verifica-se que consta na barra de expedientes que o prazo final para manifestação quanto à decisão que concedeu a tutela de urgência, seria dia 17/07, segunda-feira. Referido termo final resta ratificado pelo magistrado a quo, na decisão de ID 165664325 - 1a instância, na qual declara a revelia da requerida/agravante e consigna expressamente, verbis: “... juntada do mandado de citação e intimação em 26.6.2023, o prazo para contestação e interposição de recurso encerrou-se em 17.7.2023...”. Assim, diante das divergências mencionadas e, em observância ao art. 10 do CPC, necessária a intimação da parte recorrente para prestar os indispensáveis esclarecimentos. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove adequadamente, a tempestividade do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator